Tribunal: STF
Processo: Rcl 39539
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 



    3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.